Tribunal: TRF3
Processo: 0010750-53.2016.4.03.6120
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
99/775)

0010750-53.2016.4.03.6120

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010750-53.2016.4.03.6120

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2 REGIAO

APELADO: JOSE SIQUEIRA DOS SANTOS

Ementa

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE CLASSE. CDA. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DO CRÉDITO. PARCELAMENTO ANTERIOR. RECONHECIMENTO EXPRESSO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE OS ASPECTOS FÁTICOS DO LANÇAMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Extinção da execução fiscal, sem julgamento de mérito, ao fundamento da nulidade do título executivo extrajudicial por não estar constituído o crédito tributário, dada a ausência de lançamento.

II. Questão em discussão

2. Possibilidade de se analisar aspectos fáticos do lançamento, diante de parcelamentos administrativos do débito e reconhecimento espontâneo da dívida por parte do devedor.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento expresso da dívida, que levaram aos acordos de parcelamento e suspenderam a execução fiscal, impedem de se discutir os aspectos fáticos do lançamento tributário.

IV. Dispositivo e tese

4. Apelação provida para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

Aplicação da tese firmada no julgamento do tema 375 do Superior Tribunal de Justiça.

_________

Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp 1.133.027/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 375) / TRF3. ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5000496-78.2021.4.03.6113. 3a Turma. Relator(a): Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO. Julgamento: 18/10/2024. Intimação via sistema Data: 23/10/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0010750-53.2016.4.03.6120

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2 REGIAO

APELADO: JOSE SIQUEIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CRECI DA 2a REGIÃO contra a sentença (ID 334183217) que julgou extinta a execução fiscal, sem julgamento de mérito, ao fundamento de nulidade do título executivo extrajudicial por não estar constituído o crédito tributário, dada a ausência de lançamento.

Aduz o apelante (ID 334183218) que:

a) as partes entabularam acordo administrativo, no qual o apelado reconheceu voluntariamente os débitos em cobro, bem como sanou suposto vício que possa ter ocorrido na notificação, apesar do que diz o princípio da continuidade;

b) embora a execução esteja devidamente aparelhada pela CDA, o juízo a quo extinguiu a ação sem resolução do mérito por entender que o débito exequendo não seria válido, independentemente do acordo entabulado entre as partes ou das notificações comprovadas;

c) no caso concreto está presente o interesse em agir, pois antes de propor a ação o devedor foi cobrado administrativamente, contudo sem êxito, o que torna imprescindível a tutela jurisdicional para receber o que lhe é devido;

d) o tema 375 do STJ firmou a tese de que não pode ser revista judicialmente a confissão da dívida efetuada com o escopo de obter o parcelamento dos débitos tributários, motivo pelo qual possível invalidade do termo de acordo deve ser requerida e comprovada pela parte apelada, vedada a revisão de ofício;

e) deve ser destacado que o apelado, quando firmou o termo, renunciou expressamente a qualquer discussão sobre os valores objeto do parcelamento.

Subiram os autos sem contrarrazões recursais, nos termos em que decidido pelo juízo de origem (ID 334183223).

O apelo foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (ID 340794760).

É o relatório.

(cfg)

VOTO

O CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CRECI DA 2a REGIÃO apelou da sentença (ID 334183217) que julgou extinta a execução fiscal, sem julgamento de mérito, ao fundamento de nulidade do título executivo extrajudicial por não estar constituído o crédito tributário, dada a ausência de lançamento.

Da análise dos autos é possível constatar que o devedor foi citado pela via postal (ID 334183192, página 24), mas não pagou o débito, tampouco ofereceu bens à penhora (ID 334183192, página 25). Antes de se prosseguir nos atos executórios, as partes foram encaminhadas para conciliação. Em uma primeira audiência, datada de 23/05/2019 (ID 334183192, páginas 32/33), houve a concordância do devedor em relação ao débito, além do parcelamento proposto, o que acarretou a suspensão do feito. O acordo não foi adimplido, pois o credor, em 25/09/2019, requereu o prosseguimento do feito (ID 334183192, página 39), o que foi deferido (ID 334183192, página 55). Em 23/11/2023, as partes se submeteram a nova audiência e firmaram novo acordo para parcelamento dos débitos, incluídos os desta execução fiscal (ID 334183203). Uma terceira audiência foi designada, com nova composição entre as partes em 15/10/2024 (ID 334183205). Redistribuída a ação, o juízo declinado instou o exequente a emendar a inicial, de forma a comprovar a regularidade da notificação do lançamento tributário em cada ano de cobrança (ID 334183210). Após manifestação do credor (ID 334183211, ID 334183212, ID 334183213, ID 334183214 e ID 334183215), o feito foi extinto (ID 334183217).

As partes firmaram, portanto, ao menos três acordos de parcelamento do débito perante o juízo, os quais não foram integralmente cumpridos. Não se pode deixar de considerar que, ao firmar as avenças para o parcelamento dos débitos, reconheceu o devedor expressamente a dívida objeto deste feito e estava ciente de que o inadimplemento importaria o prosseguimento da execução fiscal.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.133.027/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 375), firmou a seguinte tese:

A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude).

Na espécie, sopesado o precedente firmado pelo STJ, ainda que não tivesse sido comprovada a efetiva notificação prévia do contribuinte, como fundamentou o juízo de primeiro grau na sentença, ao firmar os acordos de parcelamento dos débitos em juízo, o devedor reconheceu expressamente as dívidas para com o conselho de fiscalização profissional, o que ensejou a suspensão da execução fiscal. O reconhecimento expresso do débito impede de se discutir os aspectos fáticos do lançamento tributário. Não há nos autos qualquer indicativo de erro, dolo, simulação ou fraude no reconhecimento espontâneo da dívida por parte do devedor em juízo, motivo pelo qual está convalidado eventual vício do título executivo. Nesse sentido, transcrevo julgado desta corte regional que bem ilustra esse entendimento:

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA POR CONSELHO PROFISSIONAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. CONFISSÃO IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL. REDISCUSSÃO DE ASPECTOS FÁTICOS DO LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 375 DO STJ. APELAÇÃO PROVIDA.

- O apelante ajuizou execução fiscal objetivando a cobrança de débitos relativos a anuidades relativas aos anos de 2013 a 2019, assim como de multas eleitorais de 2017 e 2019, débitos estes que foram inscritos na CDA acostada à inicial.

- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.133.027/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 375), pacificou o entendimento de que a confissão da dívida apenas autoriza a discussão judicial dos aspectos jurídicos da obrigação tributária, sendo, todavia, irrevogável e irretratável no que se refere aos aspectos fáticos do lançamento. Ainda, no bojo do precedente paradigmático em referência, o STJ consignou que a matéria de fato constante de confissão de dívida somente pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude).

- No caso dos autos, após o ajuizamento da execução fiscal, o executado firmou acordo de parcelamento dos valores em cobrança (anuidades e multa de eleição), importando ato inequívoco de reconhecimento de débito.

- À luz do entendimento firmado no tema 375/STJ, descabe a rediscussão de aspectos fáticos relativos à regularidade do lançamento, notadamente se houve ou não a notificação do contribuinte, na medida em que o parcelamento realizado importou a confissão irrevogável e irretratável dos débitos em discussão.

- Não prosperando, portanto, o decreto extintivo do feito baseado na irregularidade do lançamento realizado, por eventual ausência de notificação do contribuinte, há de ser reformada a sentença recorrida, a fim de se determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

- Apelação provida.

(TRF3. ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5000496-78.2021.4.03.6113. 3a Turma. Relator(a): Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO. Julgamento: 18/10/2024. Intimação via sistema Data: 23/10/2024)

A reforma da sentença é, portanto, medida que se impõe.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença e, ao considerar válido o título executivo, determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

EMENTA

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE CLASSE. CDA. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DO CRÉDITO. PARCELAMENTO ANTERIOR. RECONHECIMENTO EXPRESSO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE OS ASPECTOS FÁTICOS DO LANÇAMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Extinção da execução fiscal, sem julgamento de mérito, ao fundamento da nulidade do título executivo extrajudicial por não estar constituído o crédito tributário, dada a ausência de lançamento.

II. Questão em discussão

2. Possibilidade de se analisar aspectos fáticos do lançamento, diante de parcelamentos administrativos do débito e reconhecimento espontâneo da dívida por parte do devedor.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento expresso da dívida, que levaram aos acordos de parcelamento e suspenderam a execução fiscal, impedem de se discutir os aspectos fáticos do lançamento tributário.

IV. Dispositivo e tese

4. Apelação provida para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

Aplicação da tese firmada no julgamento do tema 375 do Superior Tribunal de Justiça.

_________

Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp 1.133.027/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 375) / TRF3. ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5000496-78.2021.4.03.6113. 3a Turma. Relator(a): Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO. Julgamento: 18/10/2024. Intimação via sistema Data: 23/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e, ao considerar válido o título executivo, determinar o prosseguimento da execução fiscal, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão